Tribunal: STF
Processo: HC 238963
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas e receptação. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhonatan Silva de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.787/MS (evento 3, fls. 48-54).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e receptação (arts. 33, caput, e 40, V e VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal) (evento 17).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade de droga e circunstância negativa do crime foram sopesadas na primeira e terceira fases de aplicação da pena. Alega inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, menoridade relativa e não participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Requer, em medida liminar, o direito de aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, E 180 DO CP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos termos da Súmula n.º 568/STJ e do art. 255, § 4.º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade " (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019.) 



    2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à nulidade decorrente do bis in idem quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    3. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Ainda assim, não haveria "falar em bis in idem, porque a Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também outras circunstâncias relativas ao acusado para concluir que ele se dedicaria a práticas criminosas, especialmente ao narcotráfico" (AgRg no HC n. 505.248/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019.) 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, a matéria trazida nestes autos sobre a ocorrência de bis in idem para afastar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que, “esta Casa não podia conhecer da matéria ventilada na inicial do writ, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema – bis in idem quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte local, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Destaco que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, quanto ao alegado bis in idem na operação dosimétrica da pena do Paciente, o ato dito coator ponderou:



    “Ademais, ainda que se considere que a tese defensiva constou do aresto invectivado, de forma implícita, consigne-se que, de acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, afastaram a incidência da minorante com base não somente na quantidade de droga – 309,900kg (trezentos e nove quilogramas e novecentos gramas) de maconha – mas também em "várias outras circunstâncias concretas indicando a dedicação a atividades criminosas e/ou a integração a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas" (e-STJ fl. 42), a saber: 



    1 – Tráfico interestadual de enorme quantidade de droga; 



    2 - Envolvimento de diversas pessoas, algumas não identificadas (as que procederam à contratação, as que providenciaram o carregamento), com perfeita divisão de tarefas e planejamento; 



    3 – O grande investimento financeiro empregado (pagamento de R$ 10.000,00 a encarregados pelo transporte, sem falar na aquisição dos 309 kg de Maconha). Aliás, referida substância, ainda que de fácil acesso, não é vendida de forma desordenada, e sim mediante prévios contatos junto às pessoas certas, dotadas de organização e logística capaz de impedir ou dificultar a ação do Estado. Hoje se sabe que esse tipo de comércio nas fronteiras é dominado por poderosas facções criminosas, tanto no aspecto financeiro quanto bélico, conforme diariamente é noticiado pela mídia. 



    4 – Um dos agentes (menor) estava sem trabalho; 



    5 – A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga. 



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 



    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.”



     Como se vê, não há falar em bis in idem, porquanto a decisão ora combatida destacou que “as instâncias ordinárias, como visto acima, afastaram a incidência da minorante com base não somente na quantidade de droga – 309,900kg (trezentos e nove quilogramas e novecentos gramas) de maconha – mas também em ‘várias outras circunstâncias concretas indicando a dedicação a atividades criminosas e/ou a integração a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas’”.



     



    Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do Paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227.225-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 2.4.2021).



     Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente